Tribunal: TJES
Processo: 5001493-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001493-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: PADARIA REPUBLICANA LTDA-ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDEFERIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

1.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.

N
os casos em que o fornecimento de energia elétrica se dá por meio de demanda contratada a redução significativa das atividades empresariais implicará, necessariamente, em diminuição do consumo de energia elétrica e, possivelmente, em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, já que a unidade consumidora pagaria pelo fornecimento de uma demanda de energia elétrica que, diante das restrições impostas, não mais é utilizada.

3.
Não obstante, nas hipóteses em que o fornecimento de energia elétrica ocorre por meio de aferição regular de consumo a redução das atividades empresariais também reduzirá o consumo de energia, de modo que, em tese, não se vislumbraria semelhante desequilíbrio contratual.

4.
No caso, a recorrente comprovou que a
agravada é consumidora de baixa tensão e o pagamento decorrente da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica ocorre mediante aferição do seu real consumo, de modo que a ela não se aplica o raciocínio utilizado nas hipóteses de demanda contratada.

5.
Lado outro não há prova do impacto financeiro efetivamente sofrido pela recorrida, tampouco de como tal impacto afetou o equilíbrio do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica, de modo que ausente o requisito da verossimilhança necessário ao deferimento da tutela requerida junto ao juízo de origem.

6.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001493-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: PADARIA REPUBLICANA LTDA - EPP
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001493-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: PADARIA REPUBLICANA LTDA-ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra

a r. decisão (ID 586484) que deferiu a liminar requerida determinando que a concessionária de serviço público se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de eventual inadimplemento da autora da demanda
PADARIA REPUBLICANA LTDA-ME,
enquanto perdurasse a pandemia decorrente do coronavírus.

Em suas razões (ID 586461) a recorrente aduz que:
(i)
a agravada não demonstrou prova mínima da crise financeira alegada;
(ii)
a resolução ANEEL nº 878/2020 não é aplicável à recorrida;
(iii)
a autora da demanda é consumidora de baixa tensão, de modo que o fornecimento de energia é realizado pela modalidade de consumo e não mediante demanda contratada;
(iv)
a decisão impõe risco de colapso financeiro da recorrente; e
(v)
não cabe ao Judiciário interferir nas normas técnicas expedidas pela agência reguladora.

Liminarmente deferi o efeito suspensivo pretendido (ID 625464).

A agravada, intimada para tomar ciência da decisão e ofertar contrarrazões, limitou-se a afirmar a ocorrência de perda superveniente do objeto do recurso (ID 668213) em razão de transação realizada entre as partes.

Intimada para se manifestar, a agravante reafirmou seu interesse no julgamento do feito, em vista que o acordo não abrange, por completo, o pedido formulado na demanda de origem e acolhido pelo julgador na decisão combatida – abstenção de interrupção de fornecimento de energia enquanto perdurar o estado de calamidade pública.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Perda superveniente do objeto : preliminar rejeitada, nos termos do voto do Relator.
Mérito: Acompanho o Relator, pois não há cobrança de demanda contratada, já que a agravada é consumidora de baixa tensão (Grupo B), portanto só paga o efetivo consumo e não houve prova de redução do consumo durante a pandemia (panificadora).

VOTO PRELIMINAR

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra

a r. decisão (ID 586484) que deferiu a liminar requerida determinando que a concessionária de serviço público se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de eventual inadimplemento da autora da demanda
PADARIA REPUBLICANA LTDA-ME,
enquanto perdurasse a pandemia decorrente do coronavírus.

Após a prolação de decisão que recebeu o recurso atribuindo-lhe efeito suspensivo (ID 625464) a agravada alegou a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal sob o argumento de que as partes transacionaram o parcelamento do pagamento da dívida existente (ID 668213).

Tenho, entretanto, que assiste razão a agravante quando afirma a manutenção do seu interesse recursal, sob o argumento de que na demanda de origem a recorrida pugna pela imposição de obrigação de não fazer em detrimento da agravante, de modo a impedir que a concessionaria suspendesse o fornecimento de energia elétrica em razão de eventual inadimplemento enquanto perdurasse a pandemia do coronavírus.

Isso porque, denota-se que a pretensão deduzida é mais ampla que o objeto da transação, de modo que a recorrente permanecesse com a necessidade de utilizar-se da presente medida recursal para alcançar a reforma da decisão recorrida que determinou que ela deixasse de suspender o fornecimento do exercício enquanto perdurasse a pandemia do novo coronavírus.

Acerca do interesse recursal, assim a doutrina se manifesta:

A necessidade corresponde ao fato da parte ter que se utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida
; e a utilidade, à circunstância do recorrente poder esperar da interposição do recurso, uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão recorrida.

(JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 100/101)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra

a r. decisão (ID 586484) que deferiu a liminar requerida determinando que a concessionária de serviço público se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de eventual inadimplemento da autora da demanda
PADARIA REPUBLICANA LTDA-ME,
enquanto perdurasse a pandemia decorrente do coronavírus.

Na origem, a
PADARIA REPUBLICANA LTDA-M
E ajuizou demanda ordinária em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
visando, liminarmente, que a concessionária de serviços públicos:

(a) se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do estabelecimento autor, até cessar o estado de calamidade pública decretada;

(b) se abstenha de cobrar multa e juros da empresa requerida, referentes a eventuais faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica, até cessar o estado de calamidade pública decretada;

(c) suspenda o contrato da modalidade demanda contratada, com a alteração/substituição pela cobrança da energia efetivamente consumida até cessar o estado de calamidade pública decretada;

(d) seja possibilitado o

parcelamento das faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica enquanto durarem os efeitos da grave crise econômica, social e de saúde pública instalada com a Pandemia do novo Coronavírus, por meio de dez (10) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Os pedidos delineados tiveram como causa de pedir a alegada crise financeira decorrente da pandemia do novo coronavírus
.

A autora da demanda, ora agravada, argumentou, em síntese, que a ocorrência de evento fortuito e de força maior (pandemia do novo coronavírus) tornou o pacto de fornecimento de energia elétrica da modalidade demanda contratada onerosamente excessivo.

Pugnou, portanto, pela concessão da medida liminar como forma de permitir reduzir a desproporção ou desequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo evento imprevisível.

Ao receber os autos, o MM. Juiz Singular, sob o fundamento genérico de que a autora sofreu prejuízos imensuráveis
1
, deferiu a liminar requerida de modo a determinar que a recorrente (ID 586484):

abstenha-se de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do estabelecimento da parte demandante, até cessar o estado de calamidade pública decretada.

Em suas razões (ID 586461) a recorrente aduz que:
(i)
a agravada não demonstrou prova mínima da crise financeira alegada;
(ii)
a resolução ANEEL nº 878/2020 não é aplicável à recorrida;
(iii)
a autora da demanda é consumidora de baixa tensão, de modo que o fornecimento de energia é realizado pela modalidade de consumo e não mediante demanda contratada;
(iv)
a decisão impõe risco de colapso financeiro da recorrente; e
(v)
não cabe ao Judiciário interferir nas normas técnicas expedidas pela agência reguladora.

Como mencionei, liminarmente deferi o efeito suspensivo pretendido (ID 625464).

Feitas essas considerações,
calha acentuar
que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_______________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Com o retorno dos autos entendo por bem reafirmar o posicionamento já externado.

Não é preciso, eminentes pares, tecer maiores comentários a respeito da profunda emergência decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19)
.

O fato é notório e seus efeitos têm sido sentidos em diversos países com enorme gravidade. Tal cenário demanda extrema cautela por parte do Poder Judiciário, não apenas em decorrência da imprevisibilidade dos efeitos da transmissão da doença, mas também porque suas consequências têm provocado intensas dificuldades para a generalidade da população, o que envolve, no caso, a consideração da alteração do cenário econômico tanto para a agravada quanto para a concessionária de energia elétrica ora agravante.

Assim, não se
discute que, em razão da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, as autoridades governamentais se obrigaram a tomar medidas rigorosas, mas extremamente necessárias para o enfrentamento da COVID-19, como o isolamento e o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras para diminuir o risco de contaminação e o fechamento de fronteiras e comércio, por exemplo, as quais interferem, de modo significativo, na vida das pessoas, restringindo o direito de ir e vir e o exercício de atividades econômicas.

Compulsando os documentos que instruem o presente recurso denoto a verossimilhança das alegações recursais, em especial aquela decorrente da inocorrência de desequilíbrio contratual.

Denota-se que a autora da demanda, embora alegue ter contratado com a ESCELSA S/A o fornecimento de energia elétrica sob a modalidade de demanda contratada, assim não o fez.

Isso porque, a recorrida é consumidora de baixa tensão, do grupo B, ao passo que o contrato de fornecimento de demanda contratada aplica-se às unidades consumidoras de alta-tensão, classificadas como do grupo A.

A questão, no meu entender, é crucial para a análise da verossimilhança do direito alegado pela autora da demanda de origem, uma vez que, nos casos em que o fornecimento de energia elétrica se dá por meio de demanda contratada a redução significativa das atividades empresariais implicará, necessariamente, em diminuição do consumo de energia elétrica e, possivelmente, em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, já que a unidade consumidora pagaria pelo fornecimento de uma demanda de energia elétrica que, diante das restrições impostas, não mais é utilizada.

Lado outro, nas hipóteses em que o fornecimento de energia elétrica ocorre por meio de aferição regular de consumo a redução das atividades empresariais também reduzirá o consumo de energia, de modo que, em tese, não se vislumbraria semelhante desequilíbrio contratual.

Com efeito, os documentos colacionados pela ESCELSA S/A (ID 617989), demonstram que a agravada é consumidora de baixa tensão e o pagamento decorrente da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica ocorre mediante aferição do seu real consumo.

Desse modo, não se pode acolher a tese da parte autora, ora agravada, de que o evento fortuito (pandemia do novo coronavírus) afetou significativamente o equilíbrio financeiro do contrato, uma vez que a requerente só está pagamento pela energia elétrica efetivamente consumida.

Saliento, oportunamente, que, em que pese ter ciência de que a pandemia possa ter ocasionado uma redução do faturamento da requerida tal circunstância não se mostra suficientemente apta a amparar o acolhimento da tese do desequilíbrio econômico do pacto, mormente porque, como dito, os documentos dos autos demonstram que a autora não celebrou contrato de fornecimento de energia elétrica sob a modalidade de demanda contratada.

Ademais, ainda que se tenha clara convicção de que a pandemia do novo coronavírus possa ter afetado financeiramente a autora, tal circunstância, isoladamente e sem provas concretas do impacto gerado, não é apta a amparar a pretensão deduzida.

Não é demais relembrar que, embora com restrições, a atividade empresarial desempenhada pela autora – panificação – manteve-se em funcionamento durante todo o período da pandemia, de modo que, mesmo com redução, a requerente permaneceu prestando o serviço que desempenha e, com ele, auferindo receita.

Ademais, também não é demais relembrar que toda a população mundial está sofrendo os efeitos financeiros decorrentes da pandemia, de modo que o Poder Judiciário deve agir com muita cautela e zelo, a fim de não interferir
inconstitucionalmente
na atividade empresarial.

Ainda que seja possível aferir, em casos concretos e devidamente instruídos, eventuais desequilíbrios financeiros ocasionados aos contratos celebrados antes da pandemia,
a intervenção jurisdicional em tais casos deve ser lúcida e pautada em provas concretas do desequilíbrio, o que, ao menos nesse juízo, não se vislumbra no presente caso
.

Como dito, não se desconhece que os efeitos sofridos impactaram de alguma forma a atividade comercial, contudo, o enfrentamento de tais circunstâncias deve ser feita de modo a adequar a prestação dos serviços à nova realidade, sem, todavia, amparar a “proteção ao inadimplemento” pretendida, principalmente em relação ao pagamento de um serviço que permanece sendo prestado e é efetivamente consumido.

Assim, por compreender que a recorrida não demonstrou a sua alegada crise financeira que fundamenta o pedido formulado, de modo que não comprovou o mencionado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, entendo que a decisão deve ser reformada.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
Os decretos governamentais recentes e em plena vigência, determinou o fechamento da maior parte do comércio, para que ocorra o isolamento social e evitar a propagação da Corona Virus Disease (Doença do Coronavírus-19), fato esse que vem contribuindo para a ocorrência de efeitos avassaladores na atividade econômica.

D
iante desse fato, em sede de cognição sumária, penso ser verossímil a alegação da parte autora no sentido de que, em razão da pandemia, “os prejuízos são imensuráveis, na medida em que simplesmente não mais fatura, vendo-se obrigada a fazer frente aos seus compromissos mensais, inclusive com água ,energia elétrica, aluguel, folha de pagamento de seus empregados sem auferir qualquer receita”.

Ademais, o contrato é de execução continuada, não é aleatório e as circunstâncias vivenciadas no mundo causadas pela pandemia ultrapassam em muito o que razoavelmente se podia prever ao tempo do contrato.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDEFERIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

1.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.

N
os casos em que o fornecimento de energia elétrica se dá por meio de demanda contratada a redução significativa das atividades empresariais implicará, necessariamente, em diminuição do consumo de energia elétrica e, possivelmente, em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, já que a unidade consumidora pagaria pelo fornecimento de uma demanda de energia elétrica que, diante das restrições impostas, não mais é utilizada.

3.
Não obstante, nas hipóteses em que o fornecimento de energia elétrica ocorre por meio de aferição regular de consumo a redução das atividades empresariais também reduzirá o consumo de energia, de modo que, em tese, não se vislumbraria semelhante desequilíbrio contratual.

4.
No caso, a recorrente comprovou que a
agravada é consumidora de baixa tensão e o pagamento decorrente da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica ocorre mediante aferição do seu real consumo, de modo que a ela não se aplica o raciocínio utilizado nas hipóteses de demanda contratada.

5.
Lado outro não há prova do impacto financeiro efetivamente sofrido pela recorrida, tampouco de como tal impacto afetou o equilíbrio do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica, de modo que ausente o requisito da verossimilhança necessário ao deferimento da tutela requerida junto ao juízo de origem.

6.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.